Tribunal: STF
Processo: Rcl 63288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio João Severino e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 0002075-33.2013.4.03.6112, que teria, em tese, desrespeitado o decidido por esta CORTE nos autos das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e na ADC 42/DF, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, os autores apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme consta da farta documentação que segue a esta e inclusas nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0002075-33.2013.4.03.6112 em trâmite na 2ª Vara Federal de Presidente Prudente - SP, alega o órgão Ministerial, em apertada síntese, que os Requerentes, na qualidade de possuidores do imóvel denominado “Rancho Cuca Fresca” e objeto da matrícula nº 4139, do CRI de Teodoro Sampaio - SP, localizado no bairro EntreRios, estrada do Pontalzinho, município de Rosana/SP, nas coordenadas 53°0536,4"w, 22°36'44,1s, conforme se depreende do Cadastro de Ocupações da Prefeitura de Rosana, imóvel com 20.000 (vinte mil) metros quadrados, causou degradação em 2.619 (dois mil, seiscentos e dezenove) metros quadrados em área ambientalmente protegida, pois ali foram edificadas duas residências em alvenaria e uma rampa de concreto, com 369 (trezentos e sessenta e nove) metros quadrados no total, o terreno foi cercado em seus limites, isolado com portão metálico e o lote apresenta outras intervenções, como áreas ajardinadas. gramadas, de solo exposto, outras características de antropização, e ainda foi realizado o plantio de árvores exóticas. 



    […]



    Após encerrada a instrução processual, o juízo de 1º grau julgou INTERIRAMENTE PROCEDENTE nos seguintes termos: […]



    Contra a r. sentença, foi interposta apelação pelos Autores e pelo Requerido Ministério Público, que após, devidamente processadas, foi distribuída a respeitável 4ª Turma deste Tribunal Regional Federal que NEGOU provimento as apelações para manter a r. sentença de 1º grau, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão de 1º grau. 



    Diante disto foi dado início ao cumprimento de sentença, sendo determinado pelo Juízo de 1º grau a desocupação completa da área por parte dos Autores, destruição e demolição de todas as construções e impedimento de uso da área. 



    Foi apresentada impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, inciso III e § 12, Código de Processo Civil: […]



    Logo, estamos diante de uma sentença e acórdão (títulos executivos) que perderam a sua exequibilidade após entendimento contrário firmado pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento da ADC nº 42 e das ADIs nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, conforme abaixo explicado. 



    Referida impugnação foi rejeitada pelo magistrado de 1º grau, agindo sua Excelência em raríssimo desacerto, cuja capacidade para judicatura é inconteste e devidamente comprovada, mas, agiu errado neste caso, pois, referida decisão em cumprimento de sentença contraria de forma flagrante decisão vinculante em controle de constitucionalidade por parte deste Supremo Tribunal Federal conforme abaixo será demonstrado, entendimento este fixado após o trânsito em julgado da decisão exequenda.



    […]



    Pelo que se verifica a questão central da demanda está em se saber quanto a aplicação ou não do disposto no artigo 61-A, § 12º da Lei nº 12.651/12, o que desta forma é crucial para a solução do litigio, situação que interfere na metragem de 20 (vinte) ou 500 (quinhentos) metros.



    […]



    Nobres Ministros há verossimilhança na alegação de recusa à aplicação do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012 no caso concreto, com fundamento no princípio do tempus regit actum e do postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, em afronta à autoridade do STF nas ações paradigmas anexadas a presente Reclamação.



    […]



    Com isto Nobres Ministros, ao contrário do que diz e entende Corte Reclamada, também não há que se falar em trânsito em julgado de decisão inconstitucional, como ocorre no presente caso, pois, estar-se-á desrespeitando não somente a decisão proferida na ADC nº 42, mas também as decisões da ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, com especial atenção ao voto do Ministro Luiz Fux que assim entendeu: […]



    Assim, levando em consideração ao que foi decidido na ADC nº 42, ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF é caso de imediata suspensão das decisões que determinam demolição, desocupação da área objeto da presente demanda, sendo o caso portanto de INDEFERIMENTO do pedido formulado no mov. 149854511.



    […]



    Logo, de modo a se evitar outra via crucis conforme retro mencionado, e de modo a evitar prejuízo incalculáveis ao Reclamante é que propôs a presente Reclamação. Ou seja, houve o trânsito em julgado da ação de conhecimento, mas NÃO HOUVE o trânsito em julgado do pedido de cumprimento de sentença, de modo a NÃO incidir a Súmula 734 desta Corte c/c art. 988, §5º, inciso I do Código de Processo Civil.”



    Ao final, requer que a procedência do pedido para ”determinar que a r. decisão do juízo Reclamado observe o disposto no constante nas decisões proferidas junto a ADC nº 42, ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, de modo a impedir em definitivo a exploração por parte dos Reclamantes, demolição de construções e recomposição da cobertura florestal, bem como de eventual multa pelo descumprimento da decisão, fazendo com isto garantir a autoridade das suas decisões” (eDoc. 1, fl. 21).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido por esta CORTE, nos autos das ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim fixou-se no julgamento paradigma: 



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”



    Os arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, naquilo que importa para o conhecimento da presente Reclamação, dispõem: 



    “Art. 61-A. Nas Área de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. 



    (...) 



    Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: 



    I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; 



    II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais; 



    (...) 



    Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d´água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-A, observados os limites de cada áreas demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra. 



    (...)



    Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do art. 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 



    (...) 



    Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”



    A questão, assim, atinge a retroatividade das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.



    Na hipótese dos autos, o Ministério Público apontou na petição inicial da Ação Civil Pública ambiental, quanto ao aspecto fático, que “a exploração de área de preservação permanente evidencia a ocorrência de dano ao ambiente, decorrendo daí o dever de reparar e de cessar as atividades nocivas que nela foram verificadas. Ê que a parte-ré, quando explora ou permite seja explorada área de preservação permanente, viola flagrantemente o Código Florestal, de tal forma que deve ser compelido a reparar os danos causados, recuperando a área degradada e cessando imediatamente a exploração de tal área, não importando se o uso é para fim econômico, de moradia ou simplesmente de lazer” (eDoc. 2, fl. 38).



    O Juízo reclamado julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os ora reclamantes (eDoc. 10, fl. 2-3):



    “1. Ao cumprimento de obrigação de não-fazer, consistente em abster-se de utilizar ou explorar as áreas de várzea, preservação permanente e/ou inseridas nos limites da APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, do imóvel denominado "Rancho Cuca Fresca", localizado na Estrada do Pontalzinho, no Bairro Entre Rios, município de Rosana (SP), às margens do Rio Paraná, nas coordenadas geográficas 2236'44,l"S e 53°05'36,4"W, aferidas pela perícia judicial como sendo 2236'42,9"S e 53°05'l,4"W, bem como em abster-se de promover ou permitir a supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal do referido imóvel,sem a necessária e indispensável autorização do órgão competente - CERN ou IBAMA; 



    2. Ao cumprimento da obrigação de fazer,consistente em demolir todas as construções existentes nas áreas de várzea e preservação permanente e/ou inseridas nos limites da APA das Ilhas de Várzeas do Rio Paraná do referido lote, e não previamente autorizadas pelos órgãos ambientais, providenciando, ainda, a retirada de toda e qualquer intervenção resultante de atividades humanas no local, bem como a retirada de todo o entulho resultante para local aprovado pelo órgão ambiental, no prazo de 30 (trinta) dias;



    3. Ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em recompor a cobertura florestal da área de preservação permanente do referido lote, no prazo de 06(seis) meses, pelo plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas e endêmicas da região, com acompanhamento e tratos culturais, pelo período mínimo de 02 (dois) anos, em conformidade com projeto técnico a ser submetido e aprovado pela CERN - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais ou pelo IBANA, marcando-se prazo para apresentação do projeto junto àqueles órgãos não superior a 30 (trinta) dias;”



    No julgamento da apelação, o TRF da 3ª Região negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (eDoc. 5, fls. 20-23):



    “AÇÃO CIVIL PUBLICA - AMBIENTAL - MARGENS DO RIOPARANÁ - ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE - DANOAMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADAS- CAUSAÇÃO DE DANO AMBIENTAL EM DECORRÊNCIADO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL ACHAR-SE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E OBSTRUINDO AFORMAÇÃO FLORESTAL - RESPONSABILIDADEOBJETIVA E PROPTER REM - TEORIA DO RISCOINTEGRAL: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.



    1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um conceito albergado pela Constituição Federal que. em seu artigo 225, estatui comando protetivo sob responsabilidade do Poder Público e da coletividade em geral. Foram também agregados à Carta Magna dispositivos que delineiam a função social da propriedade ressaltando, vale dizer, quanto à propriedade imobiliária de natureza rural, a necessidade de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. E o que se vê dos artigos 170, III. e 186, II. da Lei Maior.



    2. Seja por produção legiferante posterior, seja por recepção constitucional de nornas já existentes, o ordenamento jurídico infraconstitucional minudencia a disciplina da proteção jurídica do meio ambiente, notadamente através da Lei 6938/1981, da Lei 7.347/1985 e da Lei 12.651/2012 (Código Florestal que se seguiu ao revogado Codex instituído pela Lei 4.771/1965).



    3. Também relevante, até mesmo normas infralegais ostentam comandos cogentes ao conceituar e delimitar as áreas de preservação. O Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente que o CONAMA tem autorização legal para editar resoluções para tais finalidades, inclusive com ascendência às leis estaduais e municipais no caso de eventual conflito normativo (STJ REsp 194617 - PR - 2° Turma - DJ 01/07/2002, com base no artigo 24, IV, parágrafos 1° e 4°, da CF, e do artigo 6°. IV e V, e parágrafo 2°, da Lei 6938/198 1).



    4. As áreas de preservação permanente não podem ser submetidas a nenhuma forma de exploração econômica (artigo 3°, 11, da Lei 12.65 1/20 12).



    5. O decisório monocrático jaz sob a revisão necessária, por incidência analógica do artigo 19 da Lei Federal n° 4.717/1965. Precedentes.



    6. A prova dos fatos depende de conhecimentos técnicos, nos termos do artigo 420, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 464, do Código de Processo Civil de 2015). Precedentes da 6° Turma.



    7. O conjunto probatório foi formado por documentação bem circunstanciada. que trouxe os elementos necessários à instrução do feito. Ademais, houve a produção de duas perícias técnicas.



    8. O seio probatório é harmônico pela efetiva ocorrência de dano ambiental.



    9. A área em apreço margeia curso d'água perene e. consoante o artigo 65, caput, da Lei Federal n° 12.651/2012. com a redação dada pela Lei Federal n° 13.465/2017, para que uma área protegida seja alterada em sua natureza rural para urbana, não pode ser identificada como área de risco.



    10. Ainda que não se tratasse de área de risco, para o reconhecimento de consolidação urbana, a Resolução CONAMA303/2002 requer, entre outros requisitos. que a densidade demográfica seja superior a cinco mil habitantes por quilômetro quadrado (artigo 2°, inciso XIII. alínea "b"). sendo insuficiente que o Município de Rosana edite lei complementar - contrariando os limites constitucionais e a legislação ambiental vigente -, com vistas à modificação da natureza da área em questão e os limites da proteção ambiental.



    11. A faixa de proteção ambiental é de 500 (quinhentos) metros, porquanto o rio Paraná, naquele trecho, tem largura variável entre2.700 e 4.000 metros (artigo 40, inciso 1, alínea 'e' da Lei Federal n° 12.651/2012).



    12. A natureza solidária e propter rem da responsabilidade pelos danos ambientais causados não depende da boa -fé dos adquirentes. Eventual responsabilização do ente local pelos alegados prejuízos ou caracterização de ato de improbidade administrativa são estranhos ao objeto desta ação civil pública.



    13. Irrelevância do decurso do tempo como forma de excludente de ilicitude, em face da natureza objetiva da responsabilidade por dano ambiental. Teoria do risco integral (Recurso Especial Repetitivo n° 1374284/MG).



    14. No mesmo sentido, a Súmula n° 613. do Superior Tribunal de Justiça: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito ambiental".



    15. Serão áreas urbanas consolidadas aquelas submetidas ao processo estabelecido no art. 61-A e seguintes da Lei n°12.651/2012. circunstância que caberia ao interessado promover e comprovar junto aos órgãos competentes.



    16. O comando restritivo do caput do artigo 61-A exclui de sua abrangência atividades outras que não visem à "continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural e,náreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008".



    17. O rancho de lazer não se amolda aos conceitos de atividades agrossilvipastoris. menos ainda de ecoturismo e turismo rural. Precedentes.



    18. E possível a acumulação de indenização com as obrigações de fazer (reparação da área degradada e demolição e remoção de edificações) e as de não fazer (impedimento de promover qualquer outra intervenção na área), com vistas á recomposição in natura da APP atingida, pois têm pressupostos distintos.



    19. Entretanto, não há que se impor condenação em valor de ressarcimento, puro e simples, porquanto em se cuidando de área passível de recuperação e havendo previsão normativa para as atividades de recomposição, é desnecessária a cominação de montante desde logo passível de ser vertido ao Poder Público.



    20. Todas as despesas relativas à elaboração de projeto de restauração da área degradada. SLI execução, bem como os custos com demolição e retirada de entulho ficarão a cargo dos réus.



    21. Em ações civis públicas, salvo comprovada má-fé, é descabida a condenação dos réus no pagamento de honorários sucumbenciais. Precedentes.



    22. Apelações e remessa necessária desprovidas.”



    Em sede de cumprimento de sentença, os reclamantes/executados postularam a suspensão das determinações constantes do acórdão transitado em julgado na fase de conhecimento, ante a alegada violação ao entendimento desta CORTE nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como na ADC 42. A autoridade reclamada, no entanto, não acolheu o pedido e determinou o cumprimento do título judicial. Reproduzo excerto da decisão reclamada (eDoc. 51):



    “Em impugnação ao cumprimento de sentença, os executados postulam a concessão de tutela de urgência ou medida liminar para suspender as determinações constantes do título executivo judicial e, no mérito, pugnam sejam liberados definitivamente a explorar a área que foi objeto desta ação civil pública, bem como do pagamento de eventual multa por descumprimento à sentença exequenda (id 295876556). Argumentam, em síntese, que, em que pese o trânsito em julgado do feito, o título executivo judicial violaria decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 42, e das ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937, as quais reconheceram a constitucionalidade do art. 61-A e seguintes da Lei 12.651/12, que estabelecem critérios para a regularização fundiária e ambiental das edificações realizadas em APP consolidada.



    Além disso, afirmam que em sendo mantida a r. decisão para a demolição e desocupação da área objeto da presente demanda, estar-se-ia desrespeitando decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme especifica a Constituição Federal e Lei nº 9.868/99, fato que pode inclusive ser objeto de Reclamação junto a Corte Suprema, conforme aduz o art. 102, inciso II, alínea "l" da Constituição Federal, de modo a garantir a autoridade de suas decisões, conforme cópia de outras Reclamações já apresentadas e acolhidas por aquela Corte.



    Decido.



    Em sua resposta, o Ministério Público Federal assim se manifestou:



    (...)



    De início, é sabido que não é possível rediscussão da matéria objeto da causa nestes autos, uma vez que o presente cumprimento de sentença/acórdão possui como substrato decisão transitada em julgado, cuja eficácia torna imutável e indiscutível a decisão de mérito proferida (art. 502, CPC).



    Além disso, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC), sendo que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar o contexto fático probatório existente nos autos, já afastou a incidência do artigo 61-A, da Lei nº 12.651/2012, já que "o rancho de lazer não se amolda aos conceitos de atividades agrossilvipastoris. menos ainda de ecoturismo e turismo rural" (id 268502372, pág. 179).



    Ou seja, ainda que fosse possível rediscutir a matéria, o que se afirma apenas a título de argumentação, a decisão do Supremo Tribunal Federal sequer socorreria aos executados, tal como já foi bem enfrentado pelo E. TRF da 3ª Região nestes autos.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação trazida pelos executados nada mais é do que uma tentativa de frustrar o cumprimento do julgado nestes autos.



    E se nenhuma das matérias suscitadas pelos executados se enquadra a qualquer das hipóteses do art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil, a impugnação de id 295876556 deve ser rejeitada liminarmente, conforme as esclarecedoras lições de Daniel Amorim



    (...)



    Aliás, é de se ressaltar que essa Subseção Judiciária de Presidente Prudente vem negando os pedidos de suspensão feitos por executados em situação idêntica aos destes autos, tal como o fez esse Juízo nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002886- 90.2013.4.03.6112.



    Destaca-se, nesse sentido, que os julgados do C. STJ e do E. TRF3 sobre a matéria são uníssonos no sentido de que os imóveis ocupantes de áreas de várzea de inundação, bem como os imóveis destinados à ocupação sazonal para fins recreativos (“ranchos de veraneio”) NÃO estão sujeitos a regularização pois impedem intervenção antrópica e, portanto, não são elegíveis para a regularização ambiental de que trata o artigo 61 da Lei nº 12.651/12. Veja-se:



    (...)



    Sobretudo, salienta-se a questão da “não ocupação de áreas com risco de desastres e a previsão de que atividades ou empreendimentos em APPs devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental", a saber:



    Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (…) § 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do caput deste artigo, com regras que estabeleçam: (Incluído pela Lei nº 14.285, de 2021) I – a não ocupação de áreas com risco de desastres; (Incluído pela Lei nº 14.285, de 2021) II – a observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, se houver; e (Incluído pela Lei nº 14.285, de 2021) III – a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.285, de 2021).



    Assim, resta patente que os executados ocupam indevidamente área de preservação permanente (APP) e, não sendo a área passível de regularização fundiária ou ambiental, se impõe a desocupação e demolição de todas as construções existentes nessa faixa, bem como sua recuperação florestal, tal como previsto na decisão exequenda.



    Em suma, a liberação dos executados das obrigações impostas sequer deveria ser objeto de discussão nesta fase processual, uma vez que se está diante de cumprimento definitivo de sentença.



    Por fim, não há qualquer fundamento que viabilize a pretensão dos executados de verem suspensa a presente execução, até porque o argumento utilizado em sua impugnação já foi apreciado e afastado pelo E. TRF da 3ª Região.



    Do exposto, caso não seja rejeitada liminarmente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o indeferimento da impugnação oposta pelos executados, inclusive do pedido liminar de suspensão dos atos executórios, pugnando pelo prosseguimento do feito.



    Assiste razão ao Ministério Público Federal.



    Ante o exposto, acolho sua manifestação cujos fundamentos adoto como razões de decidir, afasto a impugnação dos requeridos/executados e com fundamento no artigo 5º, I e artigo 11, da Lei nº 7.347, de 24 julho de 1985, e nos artigos 513, §2º, II e 536 e seguintes do novo Código de Processo Civil, determino a INTIMAÇÃO dos réus para o cumprimento dos provimentos jurisdicionais, sob pena de aplicação da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em relação às obrigações de fazer e de não fazer, nos prazos acima mencionados, contados a partir da intimação.”



    Da análise dos autos, observa-se que o Juízo reclamado assentou a existência de preclusão acerca da aplicação da Lei 12.651/2012 na hipótese concreta, tendo em vista que o argumento já havia sido apreciado pelo TRF da 3ª Região, no sentido de que a área em discussão não se enquadra no permissivo do art. 61-A, da Lei 12.651/2012.



    Embora a eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, seja justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado, a decisão reclamada se baseou em outro fundamento suficiente.



    Com efeito, o ato reclamado afastou a incidência do art. 61-A da Lei 12.651/2012 não por recusar sua eficácia retroativa, mas em razão de não se tratar de “área passível de regularização fundiária ou ambiental”, tendo em vista que “o rancho de lazer não se amolda aos conceitos de atividades agrossilvipastoris. menos ainda de ecoturismo e turismo rural".



    Assim, não houve demonstração de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas de confronto invocados, condição essencial para o conhecimento da presente reclamação. 



    Além disso, para divergir das informações apresentados pelo Juízo de origem, de que a área objeto do litígio é destinada à ocupação sazonal para fins recreativos e por isso não se enquadra nas hipóteses permitidas pelo art. 61-A da Lei 12.651/2012 para regularização e manutenção, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 e ADC 42. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE TRATA DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 68 DA LEI 12.651/2012. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58.55